Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA RENAJUD. SIEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.